Tribunal: TJMT
Processo: 0006000-68.2016.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006000-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 114.181.487-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 54 DA LEI N. 9605/98 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE -
POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CRIME FORMAL QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DANO À SAÚDE HUMANA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia" (STJ, EREsp, 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006000-68.2016.8.11.0003

APELANTE: ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Roberto Jose do Nascimento contra sentença, Id. 107008964, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de poluição sonora, previsto no art. 54, “
caput
”, da Lei nº 9.605/98.

Narra a denúncia, Id. 107006481, que:

“(...) na data de 11/06/2016, por volta das 22:50 h, na residência localizada na Rua W 11, n° 14, Sagrada Família nesta cidade, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 78,4 decibéis, conforme reprodução fotográfica de fl. 17v.

No dia e hora dos fatos, em atendimento da denúncia anônima de poluição sonora, a Policia Militar Ambiental se dirigiu até o endereço acima indicado, onde constatou que a aparelhagem de som de propriedade do denunciado encontrava-se ligada e produzindo ruídos superiores ao permitido expondo a danos à saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na pratica delituosa (...”).
(Sic).

Nas razões recursais, Id. 107008970, busca, a Defensoria Pública, a absolvição do recorrente nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar o édito condenatório.

Nas contrarrazões, Id. 107008971, o Ministério Público requer o não provimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 109315499, manifestou-se pelo não provimento do apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca a defesa de Roberto Jose do Nascimento, no presente recurso, a absolvição do recorrente, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

Alega, quanto a autoria, que
“não há nos autos qualquer prova de que os ruídos sonoros deram impacto ao meio ambiente a ensejar poluição sonora, pois a sua consumação sujeita a demonstração efetiva do resultado poluição”
.

No tocante à materialidade, alega que a falta de perícia, nos termos do artigo 158 do CPP, c/c artigo 79 da Lei 9.605/98, impossibilita a condenação do recorrente, nos termos da denúncia.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Quanto à alegação de ausência de provas aptas a demonstrar que os ruídos sonoros tenham causado prejuízo real à saúde humana, a compreensão firmada nesta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a poluição sonora encontra adequação típica no artigo 54 da Lei n. 9.605/98, bem como se trata de delito meramente formal, dispensando demonstração concreta de que se tenha causado prejuízo real à saúde humana.

Nesse sentido.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – POLUIÇÃO SONORA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DANO À SAÚDE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME FORMAL – RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – 89,3 DECIBÉIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O tipo penal capitulado no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, dentre elas, a sonora, e cuida-se de crime formal, dispensando-se laudo pericial para comprovar o efetivo dano à saúde humana.
(...).
(N.U 0000459-58.2016.8.11.0034, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Ainda, quanto ao aspecto formal do delito, dispensando a efetiva demonstração de prejuízo à saúde humana, tal compreensão está ancorada em precedente firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.

Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.” (EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018)

Já no tocante à ausência de prova pericial, o STJ já se manifestou sobre a prescindibilidade do exame pericial para comprovação da materialidade dos delitos descritos no artigo 54,
caput,
da Lei n. 9.605/98. Veja-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016, grifou-se).

2. Nesse sentido, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/4/2018, grifou-se).

3. Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 61.894/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) Grifei.

In casu
, a materialidade foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante do acusado, Id. 107006482 - fl 02, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 107006482 - fl. 14 e pelo Relatório Técnico n. 69/2ªCiaPMPA/BPMPA/2016, onde foi juntada fotografia do aparelho Decibelimetro com a aferição dos ruídos emitidos pela aparelhagem de som do recorrente no montante de 78,4db. (Id. 107006482, fl 19).

Portanto, exige-se para a caracterização do delito em comento apenas que se identifique a emissão de ruído acima do limite permitido por normas regulamentares, sendo certo que segundo a NBR 10.151 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer ruído acima de 70 decibéis resulta, ou pode resultar, em danos à saúde humana, bem como os ruídos emitidos pela aparelhagem de som do recorrente – no montante de 78,4db – extrapolam os limites fixados pela Resolução n. 01/90 do CONAMA, impossibilitando, desse modo, a absolvição do apelante.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021